Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA No 1.002. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA SUSPENSÃO DE PROCESSOS. AUTONOMIA RECONHECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA POSTERIORMENTE. SÚMULA No 421 E TEMAS REPETITIVOS No 128, 129 E 433 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O reconhecimento da repercussão geral do Tema no 1.002, ainda pendente de julgamento, não obsta o julgamento do recurso se não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o mesmo assunto.

2. A autonomia da Defensoria Pública foi instituída pela Emenda Constitucional no 45/2004 e não sofreu alterações pelas emendas posteriores, a reforçar a aplicabilidade da Súmula no 421 do STJ e dos Temas Repetitivos correlatos.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada posteriormente pela Súmula no 421 e pelos Temas Repetitivos no 128, 129, e 433 do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”.

4. Recurso conhecido e não provido.